Tribunal: TJSP
Processo: 2138029-93.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: - Irrepetibilidade da remuneração paga aos servidores de boa-fé ocupantes do cargo ora declarado inconstitucional, diante do seu caráter alimentar e do princípio da segurança jurídica - Pedido procedente em parte, com modulação de efeitos e observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2138029-93.2023.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/02/2024
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
r n. 18, de 22 de fevereiro de 2008; 4) da Lei Complementar n. 31, de 30 de março de 2011", do Município de Bento de Abreu e, por arrastamento, "a) do art. 3o da Lei n. 638, de 18 de novembro de 1987, em sua redação originária; b) da Lei n. 996, de 31 de maio de 1995; c) do art. 4o da Lei n. 1.040, de 19 de novembro de 1996; d) da Lei Complementar n. 12, de 28 de abril de 2006; e) do art. 1o, do caput do art. 2o, do art. 4o e dos Anexos I e II da Lei Complementar n. 18, de 22 de fevereiro de 2008", todas do Município de Bento de Abreu - Leis relativas à estrutura funcional da Câmara do citado Município - Inclusão, no respectivo quadro de pessoal, do cargo de provimento em comissão de "Procurador Jurídico" ou "Assessor Jurídico".
- Inconstitucionalidade formal da Lei no 1.110, de 29 de dezembro de 1998, que não versou sobre matéria remuneratória, mas apenas alterou a nomenclatura do cargo de "Procurador Jurídico", a partir de então denominado "Assessor Jurídico" - Matéria que deveria ter sido disciplinada por resolução da Câmara Municipal, não por lei ordinária - Quanto às demais leis, não havia necessidade de dissociação em normas distintas (lei e resolução), porque lei de iniciativa parlamentar já é instrumento adequado para a disciplina de todos os temas - Ofensa ao artigo 20, III, da Constituição Paulista.
- Inconstitucionalidade material da Lei no 996, de 31 de maio de 1995, e do Anexo l da Lei Complementar no 31, de 30 de março de 2011, no ponto em que ele se refere ao cargo de "Assessor Jurídico", por afronta ao artigo 115, II e V, da Constituição Estadual - Atribuições de natureza técnica, típicas da advocacia pública, devem ser exercidas por servidores concursados - A criação de função de confiança ou de cargo de provimento em comissão somente se justifica se destinada ao exercício de atribuições de direção, chefia ou assessoramento em nível superior, não para o desempenho de atribuições técnicas, como no caso - Tal criação deve pressupor relação de confiança extraordinária entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, que é incompatível com o cargo instituído pelas leis em exame, que requer independência funcional - Há previsão, além disso, na Constituição do Estado, de Procuradoria dedicada exclusivamente à representação judicial, consultoria e assessoramento técnico-jurídico do Poder Legislativo, cujo ingresso exige, igualmente, concurso público.
- Inconstitucionalidade por arrastamento do Anexo I da Lei Complementar no 18, de 22 de fevereiro de 2008, do Anexo I da Lei Complementar no 12, de 28 de abril de 2006, e dos Anexos III e IV da Lei no 1.040, de 19 de novembro de 1996, também no ponto em que eles aludem ao cargo de "Assessor Jurídico" ou "Procurador Jurídico", pela existência do mesmo vício - Precedentes do C. Órgão Especial - Modulação dos efeitos do acórdão para cento e vinte dias contados da data do julgamento - Irrepetibilidade da remuneração paga aos servidores de boa-fé ocupantes do cargo ora declarado inconstitucional, diante do seu caráter alimentar e do princípio da segurança jurídica - Pedido procedente em parte, com modulação de efeitos e observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2138029-93.2023.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/02/2024

Data de publicação:

29/02/2024

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade "1) dos arts. 1o, 2o e 3o e dos Anexos I, II, III e IV, da Lei n. 1.040, de 19 de novembro de 1996; 2) da Lei n. 1.110, de 29 de dezembro de 1998; 3) dos §§ 1o, 2o e 3o do art. 2o e dos Anexos III, IV, V, VI, VII e VIII da Lei Complementar n. 18, de 22 de fevereiro de 2008; 4) da Lei Complementar n. 31, de 30 de março de 2011", do Município de Bento de Abreu

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade "1) dos arts. 1o, 2o e 3o e dos Anexos I, II, III e IV, da Lei n. 1.040, de 19 de novembro de 1996; 2) da Lei n. 1.110, de 29 de dezembro de 1998; 3) dos §§ 1o, 2o e 3o do art. 2o e dos Anexos III, IV, V, VI, VII e VIII da Lei Complementar n. 18, de 22 de fevereiro de 2008; 4) da Lei Complementar n. 31, de 30 de março de 2011", do Município de Bento de Abreu e, por arrastamento, "a) do art. 3o da Lei n. 638, de 18 de novembro de 1987, em sua redação originária; b) da Lei n. 996, de 31 de maio de 1995; c) do art. 4o da Lei n. 1.040, de 19 de novembro de 1996; d) da Lei Complementar n. 12, de 28 de abril de 2006; e) do art. 1o, do caput do art. 2o, do art. 4o e dos Anexos I e II da Lei Complementar n. 18, de 22 de fevereiro de 2008", todas do Município de Bento de Abreu - Leis relativas à estrutura funcional da Câmara do citado Município - Inclusão, no respectivo quadro de pessoal, do cargo de provimento em comissão de "Procurador Jurídico" ou "Assessor Jurídico".
- Inconstitucionalidade formal da Lei no 1.110, de 29 de dezembro de 1998, que não versou sobre matéria remuneratória, mas apenas alterou a nomenclatura do cargo de "Procurador Jurídico", a partir de então denominado "Assessor Jurídico" - Matéria que deveria ter sido disciplinada por resolução da Câmara Municipal, não por lei ordinária - Quanto às demais leis, não havia necessidade de dissociação em normas distintas (lei e resolução), porque lei de iniciativa parlamentar já é instrumento adequado para a disciplina de todos os temas - Ofensa ao artigo 20, III, da Constituição Paulista.
- Inconstitucionalidade material da Lei no 996, de 31 de maio de 1995, e do Anexo l da Lei Complementar no 31, de 30 de março de 2011, no ponto em que ele se refere ao cargo de "Assessor Jurídico", por afronta ao artigo 115, II e V, da Constituição Estadual - Atribuições de natureza técnica, típicas da advocacia pública, devem ser exercidas por servidores concursados - A criação de função de confiança ou de cargo de provimento em comissão somente se justifica se destinada ao exercício de atribuições de direção, chefia ou assessoramento em nível superior, não para o desempenho de atribuições técnicas, como no caso - Tal criação deve pressupor relação de confiança extraordinária entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, que é incompatível com o cargo instituído pelas leis em exame, que requer independência funcional - Há previsão, além disso, na Constituição do Estado, de Procuradoria dedicada exclusivamente à representação judicial, consultoria e assessoramento técnico-jurídico do Poder Legislativo, cujo ingresso exige, igualmente, concurso público.
- Inconstitucionalidade por arrastamento do Anexo I da Lei Complementar no 18, de 22 de fevereiro de 2008, do Anexo I da Lei Complementar no 12, de 28 de abril de 2006, e dos Anexos III e IV da Lei no 1.040, de 19 de novembro de 1996, também no ponto em que eles aludem ao cargo de "Assessor Jurídico" ou "Procurador Jurídico", pela existência do mesmo vício - Precedentes do C. Órgão Especial - Modulação dos efeitos do acórdão para cento e vinte dias contados da data do julgamento - Irrepetibilidade da remuneração paga aos servidores de boa-fé ocupantes do cargo ora declarado inconstitucional, diante do seu caráter alimentar e do princípio da segurança jurídica - Pedido procedente em parte, com modulação de efeitos e observação.